Tribunal: TJMT
Processo: 1018332-49.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018332-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), LUCIANA CATARINA ARRUDA DA SILVA - CPF: 029.111.451-27 (AGRAVADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NATUREZA ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044, DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos n.° 1008431-07.2017.811.0041, determinou o pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos (ID. 92160152 – autos n.° 1008431-07.2017.811.0041):

“Vistos, etc.

Indefiro o pedido da requerida por ser intempestivo (ID nº 77376529), tendo em vista que não houve recurso da decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais (ID nº 17707966).

Desta feita, determino a intimação do INSS para que no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, o qual deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, subconta destes autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2022

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Aduz a parte agravante que a autarquia previdenciária foi vencedora da demanda, porém, diante da gratuidade de justiça concedida à parte sucumbente, foi determinada a sua intimação para o pagamento dos honorários periciais.

Argumenta que a antecipação dos honorários periciais nas ações de acidente do trabalho, previstas no artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, não se confunde com o custeio que, na hipótese, deve recair ao Estado de Mato Grosso.

Pontua que a assistência judiciária gratuita deve ser prestada pela entidade estatal a que pertence a instância Jurisdicional perante a qual tramita o feito, diante da repartição de competências, salientando que não se inclui no orçamento da seguridade social previsão para os custeios de atividades inerentes à concessão da justiça gratuita no âmbito Estadual.

Verbera, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1.823.402/PR, decidiu que os honorários periciais adiantados pelo INSS, nas ações de acidente do trabalho, constituirão despesa a cargo do Estado, quando a parte sucumbente for beneficiária da isenção de tal ônus.

Por essas razões, requer (ID. 143083197):

“Diante do exposto, requer esta autarquia:

a) Em face da relevância dos fundamentos ora pormenorizados e do perigo de lesão grave e de difícil reparação, seja concedida antecipação dos efeitos da pretensão recursal, como previsto no art. 1.019, I, do diploma processual em vigor, a fim de que seja suspenso o cumprimento da decisão proferida pelo Juízo a quo;

b) Seja determinada a intimação do agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente sua contraminuta ao presente recurso;

c) Seja dado provimento ao agravo, para que seja reformada a decisão que determinou o pagamento de honorários periciais pelo INSS”.

O almejado efeito suspensivo recursal foi concedido (ID. 144066657).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 148353684).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito e restitui os autos para regular processamento (ID. 152428688).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos n.° 1008431-07.2017.811.0041, determinou o pagamento dos honorários periciais.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravada ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo o restabelecimento do benefício de auxílio-doença retroativo Pa data da cessação indevida (ID. 5565655).

Os pedidos foram julgados improcedentes, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (ID. 30606451).

Após o trânsito em julgado (ID. 33532733), foi determinada a intimação da autarquia, ora agravante, para proceder o pagamento dos honorários periciais.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos, colhe-se que a controvérsia recursal cinge-se quanto ao ônus do pagamento dos honorários periciais pela autarquia previdenciária, na hipótese em que a parte sucumbente, na ação por acidente do trabalho, é beneficiária da gratuidade de justiça.

Com efeito, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, nas causas de natureza acidentária de competência da Justiça dos Estados, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência,
in verbis
:

“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência”.

Nas referidas demandas, o artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, com o texto vigente à época, estabeleceu norma especial, em relação ao Código de Processo Civil, a fim de determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social antecipe os honorários periciais, como transcrevo:

“Art. 8º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.

§ 2º O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho”.

Logo, a exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, apesar de presumir a hipossuficiência da parte autora da ação acidentária, não pode conduzir à conclusão de que a autarquia agravante seja responsável em definitivo pelo custeio dos honorários periciais antecipados por força do artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, quando vencedora da demanda. Isso porque, o artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil impõe, ao vencido, o ônus de pagar as despesas que a parte contrária antecipou,
in verbis:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

No caso dos autos, observa-se que a parte agravada, ora sucumbente, é beneficiária de gratuidade de justiça, situação na qual o artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece expressamente a obrigação Estatal de garantia à assistência jurídica integral e gratuita:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Desse modo, em adequação ao Tema n.° 1.044, do STJ, o ônus de arcar com os honorários periciais, no caso dos autos, em que a parte sucumbente é beneficiaria da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para redirecionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento, em definitivo, dos honorários periciais referentes à ação por acidente de trabalho em que a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023